Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-76.2021.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000434-76.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RENATA DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 060.772.671-71 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PRINT DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECLAMANTE NÃO JUNTOU EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

3. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.

4. Indenização por dano moral não configurada.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a empresa recorrente não comprovou a relação jurídica entre as partes, tampouco a exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a existência de relação contratual entre as partes e a ausência de inscrição do débito nos cadastros de negativação, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a exigibilidade do débito e afastado o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, juntando
print
de tela sistêmica, que descreve a existência de débito, o nome da empresa credora, número do contrato, data de vencimento e valor, não informando data e o órgão que foi realizada anotação de restrição de crédito.

Por sua vez, a empresa reclamada alega que a reclamante contratou o serviço de telefonia, deixando de adimplir com as respectivas obrigações. A fim de provar a relação contratual, juntou aos autos tão somente
“prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Em relação à tese de inexistência de danos morais, a recorrida alega que o débito não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e defende que o documento juntado como prova da negativação trata-se tão somente de “mera cobrança e não gera dever de indenizar”.

Pois bem, analisando os autos, verifica que a sentença deve ser parcialmente reformada no tocante à indenização por danos morais, isso porque não há nos autos extrato de negativação apto a comprovar a violação do direito pleiteado.

Nota-se que o documento carreado aos autos no id. 94007011 não informa sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de cobrança do débito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Assim, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, infere-se que não houve inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório.

Assim, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU -LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como reconhecer a exigibilidade do débito no valor de R$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021